Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700449-33.2019.8.07.0016 RECORRENTE: NOVO LEBRON SERVICOS EM TI LTDA - ME RECORRIDO: BRUNO MARCIO RIOS DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o AFASTADA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta pela ré contra a sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido formulado na exordial para converter o mandado inicial em título executivo judicial. A recorrente sustenta pagamento parcial do débito e contradição na sentença. 2. Na hipótese, embora a Apelante alegue o pagamento parcial do débito não há prova robusta de que a obrigação foi parcialmente adimplida, sequer menção do valor exato dos pagamentos supostamente realizados. Verifica-se que, nos embargos à ação monitória, “Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida” (art. 702, § 2o do CPC), sob pena de rejeição liminar dos embargos, se esse for seu único fundamento, ou de não ser examinada a alegação de excesso, se houver outro fundamento (art. 702, § 3o do CPC). 3. A apelante deixou de trazer prova substancial dos pagamentos parciais e o demonstrativo de débito com o valor que entende devido, assim, releva-se inconsistente a tese defensiva em razão da ausência de indicação dos destinatários dos depósitos supostamente realizados. 4. Para o ajuizamento do pedido monitório, é necessária sua regular instrução com "prova escrita sem eficácia de título executivo", a qual deve se entender "qualquer documento que autorize o julgador a entender que há direito à cobrança de um determinado débito" (STJ - REsp 596043/RJ). 5. A parte autora cumpriu os requisitos necessários para o manejo da ação monitória, vale dizer, a juntada de documento escrito sem eficácia de título executivo, o que impõe o processamento da demanda. 6. Compete ao devedor comprovar a quitação da dívida ou a existência de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC) o que não ocorreu na hipótese vertente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. 7. Recurso conhecido e provido parcialmente. A recorrente aponta violação aos artigos 308 e 320, ambos do Código Civil, sustentando a iliquidez dos títulos que embasam a monitória, ante a existência de pagamento parcial e débito não apurado, o que impede o julgamento do mérito da ação monitória. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 308 e 320, ambos do CC, pois a turma julgadora decidiu que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral (ID 22257209-Pág. 7). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “Não basta a afirmação da parte recorrente quanto à existência de divergência, sem a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, visto que não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional” (AgInt no AREsp 1693908/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003